Tribunal: TJMT
Processo: 1015902-21.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015902-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZELIA RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 005.981.961-88 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015902-21.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Zelia Rodrigues de Reende

Recorrido(s):
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/06/2023 a 19/06/2023

Ordem na pauta:
241

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PLEITO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao argumento de que a demandante não comprova minimamente o direito pretendido, ao argumento de que a consumidora já demonstrou satisfatoriamente que de fato houve a solicitação de cancelamento dos serviços.

2.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega que possuía relação jurídica com a ré, no entanto, no final do ano de 2017 solicitou a suspensão dos serviços, ao argumento de que não mais residiria no imóvel, conforme Protocolo de atendimento n. 1256184.

3.

Afirma que mesmo após a solicitação, a demandada efetuou cobranças que não concorda, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

4.

Em sua defesa, a demandada alega que não há falar em ato ilícito ensejador dos danos pretendidos, uma vez que a autora possui débitos em aberto referente aos meses de setembro de 2018 até julho de 2022, conforme prova documenta anexa ao id. 165769732. Além disso, informa que não há nenhum registro de solicitação vinculado ao protocolo indicado pela autora em sua exordial.

5.

Da análise dos autos, vê-se que não há qualquer elemento probatório que corrobore com as alegações da parte autora, já que inexiste prova de que o protocolo de atendimento indicado na exordial faz referência aos fatos narrados e atinente ao período dos débitos, uma vez que fora impugnado de forma específica pela ré, ou, ainda, qualquer outra solicitação administrativa realizada pela consumidora apta a ilidir o histórico de débitos juntados pela concessionária de serviço público.

6.

Desse modo, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao não apresentar documentos que demonstrem a solicitação de cancelamento dos serviços de fornecimento do serviço de água pela recorrida.

7.

De sua vez, a demandada comprova satisfatoriamente a origem e legalidade dos débitos, por meio das provas documentais anexas, não impugnadas especificamente pela autora, principalmente o documento de id. 165769372, página 9, portanto, a demandada cumpriu com o ônus da prova que lhe cabia, nos termos do que determina o art. 373, II do CPC.

8.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023